Tribunal: TJES
Processo: 5002523-44.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002523-44.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO
RECORRIDO: BRAZ RIZO FILHO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Verifica-se que o Juízo
a quo
examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, pois avaliou de forma acertada o conjunto probatório, afastando com clareza as teses sustentadas pela parte ré, notadamente no que diz respeito à legitimidade da anotação restritiva de crédito promovida pela recorrente em desfavor da parte recorrida.

Com efeito, há de se observar o acerto da decisão impugnada (ID

468222), pois não há nos autos prova documental adequada à tese da parte requerida, apta a demonstrar o fato modificativo ou impeditivo do direito reclamado, pelo que deve ser mantida a sentença, pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Especificamente em relação ao quantum indenizatório arbitrado (R$ 15.00,00), verifico que assiste razão à recorrente, no que diz respeito ao seu excesso, eis que arbitrado em valor superior aos valores arbitrados por esta Turma
[1]
e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, merecendo, portanto, ser revisto.

Assim sendo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à jurisprudência desta Turma Recursal, minoro a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com essas considerações, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da parte Requerida, a fim de reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo todos os demais termos da sentença
recorrida.

Sem condenação em custas e honorários, considerando que a parte recorrente teve o parcial provimento do seu recurso (art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).

É como voto
.

[1]

TJES.
Processo RI 0000919-10.2017.8.08.0029 Órgão Julgador COLEGIADO RECURSAL - 1º GAB - TURMA SUL Julgamento 27 de Agosto de 2018 Relator GRACIENE PEREIRA PINTO

[2]
STJ. AgRg no AREsp 509.954/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.